Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo e determinou a realização de exame criminológico incidental, com fundamento na Súmula Vinculante n. 26 do STF. O agravante foi condenado pelo crime previsto no art. 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição de criança ou adolescente ou de vulnerável), em regime semiaberto, e pleiteia o benefício sem a exigência do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a exigência judicial de realização de exame criminológico como condição para concessão de trabalho externo a apenado condenado por crime contra a dignidade sexual de criança/adolescente/vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula Vinculante n. 26 do STF admite a realização de exame criminológico para avaliar requisitos subjetivos na execução penal, desde que a decisão judicial esteja devidamente fundamentada.
4. A decisão agravada justifica a necessidade do exame criminológico com base na gravidade e peculiaridades do crime praticado, envolvendo exploração sexual de adolescentes em contexto de relação doméstica, o que demanda maior cautela na reintegração social.
5. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula n. 439, reconhece a possibilidade de determinação do exame criminológico quando motivada por elementos concretos.
6. O trabalho externo não constitui direito automático do condenado em regime semiaberto, sendo admissível conforme o art. 35, § 2o, do Código Penal, e condicionado à avaliação judicial.
7. A exigência do exame visa assegurar a individualização da execução e a proteção da sociedade, sem configurar aplicação retroativa de norma penal mais gravosa.
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica quanto à pertinência do exame criminológico em casos de crimes sexuais, notadamente quando há indícios de distúrbios de personalidade ou risco à comunidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.